Tribunal: TJBA
Processo: 8000405-75.2017.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000405-75.2017.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: AGROPECUARIA SANTO INACIO III LTDA

Advogado(s)
:
BRENO SOUZA RODRIGUES DA CUNHA, ROBSON AVILA SCARINCI

APELADO: MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO

Advogado(s)
:
LEISLE AZEVEDO JESUINO DE OLIVEIRA NUNES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ITBI.
OMISSÃO RECONHECIDA QUANTO AO
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA APÓS JULGAMENTO DO MÉRITO EM DUAS INSTÂNCIAS
PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA
.
PRECEDENTES DO STF NO SENTIDO DE O
TEMA 530 DO STF
NÃO POSSIBILITAR A DESISTÊNCIA NESSA CIRCUNSTÂNCIA
. EMBARGOS ACOLHIDOS APENAS PARA SUPRIR OMISSÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improvido agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no Tema 796 do STF, relativo à imunidade parcial do ITBI na integralização do capital social com bens imóveis.

2 - A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto ao pedido de desistência do mandado de segurança, formulado com base no Tema 530 do STF, apresentado antes do julgamento do agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - As questões em discussão consistem em saber se: (i) há omissão quanto ao pedido de desistência do mandado de segurança; (ii) é possível a desistência de mandado de segurança, com fundamento no Tema 530 do STF, após julgamento do mérito com resultado desfavorável ao impetrante em duas instâncias ordinárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5 - A alegação de omissão é suficiente para o conhecimento do recurso, sendo a efetiva existência do vício questão de mérito.

6 - O acórdão do presente recurso não enfrentou a questão relativa ao pedido de desistência do mandado de segurança apresentado pouco antes do julgamento desse agravo interno. Há, portanto, omissão a ser suprida.

7 - O Tema 530 do STF autoriza a desistência do mandado de segurança a qualquer momento antes do término do julgamento, inclusive após sentença concessiva.

8 - A tese não protege, contudo, quando o pedido de desistência visa apenas afastar decisões de mérito desfavoráveis proferidas por ambas as instâncias ordinárias.

9 - A desistência do mandado de segurança após sentença denegatória confirmada em grau recursal configura conduta contrária à boa-fé processual.

IV. DISPOSITIVO

10 - Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão, com o acréscimo de que é inviável a desistência do mandado de segurança no âmbito de agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, quando denegada a segurança nas instâncias ordinárias.

Dispositivos relevantes citados
:

- CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

- STF, Tema 530;

- STF, ARE 1556028;

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
n.
8000405-75.2017.8.05.0231
, sendo parte Embargante
AGROPECUÁRIA SANTO INÁCIO III LTDA.
e parte Embargada
MUNIC
Í
PIO DE S
Ã
O DESID
É
RIO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA SUPRIR A OMISSÃO APONTADA
, nos termos do voto do Relator.